Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO (DL No 911/1969). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO PELA AÇÃO REVISIONAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO REGULAR DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A. contra Denis Rogerio da Costa Rodrigues, fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária de veículo e inadimplemento do devedor.
2. A sentença julgou procedente o pedido, consolidando posse e propriedade do automóvel ao autor e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários de 10% do valor da causa.
3. O réu apela requerendo gratuidade, alegando nulidade pela ausência de citação, incompetência em razão de ação revisional anterior, abusividade na alienação do veículo e pleiteando restituição ou indenização pelo valor da Tabela FIPE.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se Denis Rogerio da Costa Rodrigues faz jus à gratuidade; (ii) definir se a ausência de citação e a existência de ação revisional anterior tornam nula a sentença e atraiam prevenção; (iii) analisar se a alienação do veículo por Itaú Unibanco Holding S.A. antes da sentença configura irregularidade que autorize restituição ou conversão em perdas e danos.
III. Razões de decidir
5. A renda líquida reduzida e as dívidas apresentadas demonstram hipossuficiência de Denis Rogerio da Costa Rodrigues, autorizando a concessão da gratuidade sem efeitos retroativos.
6. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação (CPC 239 §1o). A existência de ação revisional não induz prevenção, pois revisional e busca e apreensão possuem pedidos e causas de pedir distintas, conforme jurisprudência do STJ e o art. 3o §8o do DL no 911/1969.
7. A alienação do veículo após a consolidação da propriedade fiduciária é lícita (DL no 911/1969, arts. 2o e 3o §§1o e 2o). A venda ocorreu após a apreensão e decurso do prazo legal para purgação da mora, inexistindo ilícito. A indenização pretendida não decorre automaticamente da mera alienação e exige demonstração específica, inexistente nos autos.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo de Denis Rogerio da Costa Rodrigues, com fixação de honorários recursais em 1% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por gratuidade.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239 §1o; CPC, art. 1.015 I; CPC, art. 98 §3o; CPC, art. 85 §§1o e 11; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, 3o §§1o, 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021.
TJDFT, Acórdão 2067184, 0702750-61.2025.8.07.0009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 01/12/2025. STJ, REsp no 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019.